Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-09.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004863-09.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro de Empresa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), BRASIL & DA SILVA PEREIRA LTDA - ME - CNPJ: 16.809.836/0001-71 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.963.637/0001-83 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO.

1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.

2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Brasil & da Silva Pereira Ltda. ME “Arural Casa das Lonas”
, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
Presidente do

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
, indeferiu a liminar vindicada, que objetivava ver suspensa a exigência da contratação de responsável técnico, vinculada ao Conselho Regional de Médicos Veterinários, a fim de expedir licença para a comercialização de produtos veterinários.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que não possui vínculo com o CRMV/MT, haja vista não exercer atividades típicas de medicina veterinária, mas que tão somente pratica a comercialização de produtos agropecuários em geral, dentre os quais medicamentos veterinários.

Argumenta que caso não cumpra a imposição feita pelo INDEA, qual seja a contratação de médico veterinário que assine como responsável técnico, poderá ter fechado seu estabelecimento, além da negativa de emissão de licença para funcionamento, bem como sofrer a imposição de multas.

Por outro lado, ressalta que a concessão da tutela provisória de urgência não gera perigo de irreversibilidade, já que, ao final, o Agravado poderá exercer plenamente a sua pretensão.

Por fim, colacionou julgados e decisões que albergam sua pretensão e pediu a concessão da liminar, que, no entanto, foi negada pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 662322).

O agravado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as devidas contrarrazões (certidão no Id n. 1290949).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, embora em outros feitos do mesmo objeto, já tenha opinado pelo provimento do recurso, suscitou questão de ordem, argumentando que a agravante não juntou documentos necessários para análise do pedido (as peças a que se referem os incisos I e II, do art. 1.017, do CPC (Id n. 1529295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM suscitada pela procuradoria-geral de justiça)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, salutar apreciar a questão de ordem suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, referente à necessidade de o agravante proceder a juntada das peças aludidas nos incisos I e II, do art. 1.017, do CPC, para possibilitar a emissão do parecer.

Sustentou o douto Procurador que “
referidas peças não constam do instrumento recursal formado e, embora o Agravante esteja desobrigado de fazê-lo pelo §5o, do Art. 1.017, do CPC, referidas peças também não constam disponíveis no sistema do PJE via acesso aos autos principais, o que dificulta a análise desta Procuradoria de Justiça Estadual, que oportunamente pugna pela disponibilização e acesso a tais peças processuais
.”

De fato, as peças não foram juntadas. Todavia, trata-se de processo eletrônico e, nos autos de origem (n. 1012995-29.2017) estão disponíveis estas peças (Id n. 6704582 e 7277013), inclusive com manifestação do Ministério Público, pela ausência de interesse pública a justificar sua intervenção (Id n. 8697091).

Sendo assim, data vênia à manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face da desnecessidade da juntada das peças; da manifestação do Promotor em Primeira Instância, e, ainda, como dito, uma vez que já houve parecer favorável em processo idêntico, inclusive de minha relatoria (Agravo de Instrumento n. 1009822-86.2018), primando pelo princípio da celeridade processual e efetividade da entrega da tutela judicial,
rejeito a questão de ordem suscitada
, e passo ao julgamento de mérito do recurso.

V O T O (Mérito)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante impetrou o mandado de segurança em face de ato do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, consistente na negativa de expedição de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, em face do não atendimento da Lei no 10.486/2016, regulamentada pelo Decreto no 1.260/2017. O MM. juízo “a quo”, no entanto, indeferiu a medida liminar almejada.

O magistrado argumentou que

“a Lei n. 5.517/68 estabelece como competência “privativa do médico veterinário a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem;” (art. 5o, alínea “e”).

Em que pese a norma contar com a condicionante “sempre que possível”, entendo que para se decidir sobre o alcance da norma e a sua efetiva aplicação, ou não, às atividades da impetrante, é necessário que se oportunize ao impetrado que preste as necessárias informações no feito.

De todo modo, para fins de liminar, em princípio, a lei referida vincula o comércio de animais vivos à atividade médico-veterinária, o que enseja o indeferimento de seu pedido”.

E apesar de haver obtido sentença favorável à sua causa na Justiça Federal, saliento que em consulta ao sítio eletrônico daquela instituição, pude verificar que a sentença referente ao Processo n. 003777-33.2016.4.01.3600 ainda não transitou em julgado,
estando pendente o julgamento em Segundo Grau, com os autos conclusos ao Juiz Relator desde 04/10/2016 (http://processual.trf1.jus.br/ em 19/05/2017 às 14h30min).

(destaquei)

A empresa, então, interpôs o Agravo de Instrumento, alegando a existência de sentença favorável e diversos julgados amparando sua pretensão.

Outrossim, a obrigatoriedade de registro das empresas nos respectivos órgãos de classe é regulamentada pelo art. 1o da Lei no 6.839/80, o qual esclarece que o critério definidor quanto à necessidade de inscrição será a atividade básica desenvolvida pela empresa

De outro norte, no que tange ao registro junto ao CRMV, a Lei no 5.517/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico-Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina-Veterinária, de fato, define no seus arts. 5o e 6o, quais são as atividades privativa do médico veterinário. Porém, dentre estas, não está a da empresa agravante.

Conforme consta do contrato social da agravante (ID 6704790 dos autos de origem) o seu objeto social é voltado ao comércio varejista de “
produtos agropecuários em geral; comércio varejista de ração e produtos alimentícios animais; medicamentos veterinários; artigos para Selaria, cordas e cordoarias; comércio varejista de animais domésticos vivos; comércio varejista de máquinas, equipamentos e aparelhos para uso agropecuário e suas partes e peças.”

Verifica-se, portanto, que as atividades precípuas da agravante não estão entre aquelas privativas da profissão de médico veterinário (artigos 5o e 6o da Lei no 5.517/68, que, em suma, dizem respeito à prática de clínica em todas as suas modalidades; peritagem, pesquisa, estudo e aplicação de medidas de saúde pública, no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem), razão pela qual não estão sujeitas a registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Ademais, na hipótese de a agravante contratar serviço de médico veterinário para a execução eventual de alguma atividade, apenas ao profissional deve ser exigida vinculação ao CRMV, não à contratante, se considerada a atividade básica como sendo o comércio.

Importa observar, ainda, que a competência dos conselhos profissionais se adstringe à fiscalização do exercício de profissões, cabendo exclusivamente ao Estado a fiscalização e o controle sanitário dos empreendimentos empresariais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região tem entendido que o estabelecimento que se limita ao comércio de produtos agropecuários
, ração para animais, implementos agrícolas, medicamentos veterinários e animais vivos
não se enquadra dentre as atividades inerentes à medicina Veterinária e, consequentemente, não se sujeita ao controle de profissional da área
.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ATIVIDADE BÁSICA.
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. REGISTRO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. DESNECESSIDADE. FISCALIZAÇÃO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

1. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico. 3. A obrigatoriedade da fiscalização do comércio de medicamentos de uso veterinário deve se dar por meio do Ministério da Agricultura, e não pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária
, conforme o Decreto-Lei no 467/69.
(TRF-4 - AC: 50165671020174047200 SC 5016567-10.2017.4.04.7200, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento:
04/09/2018
, TERCEIRA TURMA) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. COMÉRCIO. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO.
Atuando a empresa no ramo do comércio varejista de produtos agropecuários, não está sujeita a registro e a anotação de profissionais legalmente habilitados no cadastro do CRMV, a teor do disposto no art. 1o, da Lei 6.839/80, isso porque se relaciona com o comércio e não com medicina veterinária
.
(TRF4, AG 5010885-19.2012.404.0000, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 29/08/2012) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS e PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS - REGISTRO. NÃO-OBRIGATORIEDADE.PRECEDENTES.

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a atividade básica desenvolvida na empresa determina a qual Conselho de fiscalização profissional deverá submeter-se.

2.
Na hipótese dos autos, a atividade precípua da empresa é o comércio de produtos, equipamentos agropecuários e pequenos animais domésticos, não exercendo a atividade básica relacionada à medicina veterinária. Não está, portanto, obrigada, de acordo com a Lei no 6.839/80, a registrar-se no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido
.

(STJ, REsp 1188069/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T., unân., julg. em 6.5.2010, publ. em 17.5.2010). (destaquei)

Denota-se, portanto, que o critério de vinculação dos estabelecimentos comerciais com as entidades fiscalizadoras do exercício das profissões está diretamente relacionado com a atividade básica desenvolvida.

Assim,
em que pese a agravante dedicar-se, entre outras atividades, ao comércio de medicamentos veterinários e artigos e alimentos para animais, as suas atividades não podem ser consideradas, de um modo geral, espécie de execução direta dos serviços específicos de medicina veterinária, razão pela qual é desnecessário o registro no Conselho, e, por via de consequência, ilegais as exigências do órgão fiscalizado
r.

Com efeito, as atividades mencionadas não se enquadram como privativas da medicina veterinária, razão pela qual não há fundamento legal para exigir o registro da empresa agravante nos quadros do CRMV, tampouco para a contratação de médico veterinário como responsável técnico pelo estabelecimento.

Em suma, não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário pela agravante, pois, como demonstrado, a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário não compreende atividade privativa desses de tais profissionais, uma vez que tal atividade não está compreendida entre aquelas privativas de Médicos Veterinários.

Assim, inclusive, ficou decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos:

“
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.

1.
O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades.

2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim,
as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes.

3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido.

4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”
(REsp 1338942 / SP, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/05/2017) – (destaquei)

Por consequência, é ilegal também a exigência do INDEA/MT no que concerne a contratação de responsável técnico homologado pelo CRMV/MT, para fins de licenciamento da autora, eis que trata de flagrante violação legislativa estadual em tema afeto a competência da União, dado que o art. 22, inciso XVI, da CR/88, é claro ao disciplinar que as condições para exercício das profissões é matéria afeta a competência legislativa da União.

Assim, não é por demais ratificar, como o estabelecimento se limita ao comercio de produtos agropecuários, razão para animais, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, não há que se manter a negativa ao Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, pois sua atividade não se confunde com aquelas privativas do exercício do médicos veterinários, tal como disciplinados no art. 5o e 6o, da Lei no 5.517/68, sequer deve se sujeitar a controle de profissional da área.

A par de todos estes argumentos, tanto de ordem legal, quanto jurisprudencial, é inconteste que deve ser afastada a exigibilidade do INDEA/MT no que toca a contratação de responsável técnico, bem como a apresentação de certidões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para obtenção de licença de funcionamento.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para afastar a exigência em questão, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020